Tribunal: TJDFT
Processo: 0743127-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743127-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EH NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, GOAT - SERVICOS ORGANIZACIONAIS DE FEIRAS E FESTAS LTDA APELADO: GOAT - SERVICOS ORGANIZACIONAIS DE FEIRAS E FESTAS LTDA, EH NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Consoante decisão de ID 61895528, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte agravante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora